Tribunal: STF
Processo: RE 511254
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO ÀS COMPETÊNCIAS DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.